Tribunal: STJ
Processo: 0050040-83.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1973959 - RJ (2021/0269689-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IPANEMA INCORPORAÇÃO SPE LTDA
ADVOGADOS
: CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - RJ068516
ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI - RJ131667
CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - RJ228594
AGRAVADO
: SALVATORE RAMUNDO
ADVOGADO
: GUILHERME BRITO DE AZEREDO LOPES - RJ155355
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DAS
VARAS
REGIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
SÚMULA
280
/STF. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por pessoa jurídica contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c",
da Constituição Federal, opondo-se ao acórdão do Tribunal de Justiça
Estadual que negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
competência absoluta das Varas Regionais, inseridas na Comarca da Capital
do Estado.
2. A matéria em discussão consiste em saber se o deslocamento de
competência em fase de cumprimento de sentença, para uma das Varas Cíveis
da Regional, é válido, considerando a competência absoluta das Varas
Regionais e o foro de eleição pactuado pelas partes.
3. A questão relativa à competência do Juízo singular foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação de
organização judiciária local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra
óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
4. Fixada, pelo Tribunal local, a natureza absoluta da competência em debate,
é possível o reconhecimento da incompetência, de ofício, pelo juiz, nos
termos do art. 64, § 1o, do CPC.
5. A alegação de violação ao princípio da coisa julgada não se sustenta, pois o
deslocamento de competência dentro da própria comarca pelas normas de
organização judiciária locais não fere o disposto no art. 516, II, do CPC.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50778416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: dfe68e8e-8c50-4e41-925d-c5e7be82b727

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: dfe68e8e-8c50-4e41-925d-c5e7be82b727

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1973959 - RJ (2021/0269689-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IPANEMA INCORPORAÇÃO SPE LTDA
ADVOGADOS
: CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - RJ068516
ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI - RJ131667
CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - RJ228594
AGRAVADO
: SALVATORE RAMUNDO
ADVOGADO
: GUILHERME BRITO DE AZEREDO LOPES - RJ155355
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DAS
VARAS
REGIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
SÚMULA
280
/STF. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por pessoa jurídica contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c",
da Constituição Federal, opondo-se ao acórdão do Tribunal de Justiça
Estadual que negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
competência absoluta das Varas Regionais, inseridas na Comarca da Capital
do Estado.
2. A matéria em discussão consiste em saber se o deslocamento de
competência em fase de cumprimento de sentença, para uma das Varas Cíveis
da Regional, é válido, considerando a competência absoluta das Varas
Regionais e o foro de eleição pactuado pelas partes.
3. A questão relativa à competência do Juízo singular foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação de
organização judiciária local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra
óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
4. Fixada, pelo Tribunal local, a natureza absoluta da competência em debate,
é possível o reconhecimento da incompetência, de ofício, pelo juiz, nos
termos do art. 64, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50521950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:06:56
Código de Controle do Documento: 5064c72d-1f1c-416e-80c0-8705152a2e70

5. A alegação de violação ao princípio da coisa julgada não se sustenta, pois o
deslocamento de competência dentro da própria comarca pelas normas de
organização judiciária locais não fere o disposto no art. 516, II, do CPC.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IPANEMA
INCORPORAÇÃO SPE LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de mútuo.
Foro de eleição pactuado pelas partes contratantes. Possibilidade de escolha
da comarca e não do juízo. Competência absoluta das varas regionais
em razão do critério funcional-territorial, nos termos do art. 10, par. Único,
da LODJ. Demanda ajuizada no fórum central. Declínio de competência para
a regional da barra da tijuca, local onde reside o executado. Recurso
conhecido e desprovido.” (e-STJ, fls. 217)

Os embargos de declaração opostos por IPANEMA INCORPORAÇÃO SPE
LTDA foram rejeitados (e-STJ, fl. 217).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (I) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois
teria ocorrido omissão e contradição no acórdão recorrido, ao não abordar adequadamente
questões como a legitimidade do recorrido e a adequação da via eleita para suscitar
incompetência do juízo; (II) artigos 502 e 966 do CPC, pois a decisão de mérito transitada em
julgado não poderia ser alterada por simples petição, sendo necessária a ação rescisória para
discutir a competência do Juízo; (III) artigo 17 do CPC, pois o recorrido não teria legitimidade
para suscitar incompetência do Juízo, uma vez que não faz parte da relação processual
originária; (IV) artigo 516, II, do CPC, pois não seria possível o deslocamento de competência
em fase de cumprimento de sentença, salvo por requerimento do exequente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 198/214).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo (e-STJ, fls. 216/220).
É o relatório.
VOTO
Da síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, IPANEMA INCORPORAÇÃO SPE
LTDA interpôs agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência do Juízo da
Documento eletrônico VDA50521950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:06:56
Código de Controle do Documento: 5064c72d-1f1c-416e-80c0-8705152a2e70

6a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para uma das Varas Cíveis da Regional
da Barra da Tijuca, Comarca da Capital, onde reside o executado. A agravante alegou que a
sentença homologatória da autocomposição extrajudicial já havia transitado em julgado, e que o
agravado, Salvatore Raimundo, não possuía legitimidade para suscitar incompetência do Juízo
por meio de simples petição. Pretendeu, com o agravo, o reconhecimento da competência do
Juízo originário e a condenação do agravado por litigância de má-fé.
O acórdão recorrido, proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando que a
competência das Varas Regionais é absoluta, conforme art. 10, parágrafo único, da LODJRJ, e
que o foro de eleição pactuado pelas partes indicava apenas a comarca, não o juízo específico. O
acórdão destacou que o deslocamento da competência poderia ocorrer em prol da efetividade da
execução, a requerimento do exequente, conforme art. 516, parágrafo único, do CPC (e-STJ, fls.
68-73).
Nos embargos de declaração opostos por IPANEMA INCORPORAÇÃO SPE
LTDA, a Terceira Câmara Cível rejeitou o recurso, reiterando que não havia omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão dos embargos reafirmou que a
incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e que a decisão embargada
estava devidamente fundamentada, não havendo vícios que justificassem o acolhimento dos
embargos (e-STJ, fls. 129-132).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (I) art. 516, II, do CPC, pois teria ocorrido violação
ao princípio da coisa julgada ao permitir o deslocamento de competência em fase de
cumprimento de sentença, contrariando a previsão de que o cumprimento deve ocorrer perante o
Juízo que decidiu a causa; (II) art. 17 do CPC, pois o recorrido não possuiria legitimidade e
interesse processual para suscitar incompetência do Juízo, uma vez que não faz parte da relação
processual originária; (III) artigos 502 e 966 do CPC, pois a decisão de mérito transitada em
julgado não poderia ser alterada por simples petição, sendo necessária a ação rescisória para
discutir a competência do Juízo; e (IV) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois teria
ocorrido omissão e contradição no acórdão recorrido, ao não abordar adequadamente questões
como a legitimidade do recorrido e a adequação da via eleita para suscitar incompetência do
juízo.
1. Alega a recorrente a violação ao princípio da coisa julgada ao permitir o
deslocamento de competência em fase de cumprimento de sentença, contrariando a previsão de
que o cumprimento deve ocorrer perante o Juízo que decidiu a causa. Eis os fundamentos do
julgado sobre o ponto:
“Da leitura do contrato, verifica-se da cláusula nona que as partes elegeram o
foro da Capital para dirimir as questões contratuais (ind. 15 – autos
originários). O Juízo a quo declinou da competência para a Regional da Barra
da Tijuca, local onde reside a parte executada. A competência dos juízos das
Varas Regionais é absoluta, de acordo com o art. 10, par. único, da LODJRJ.
O foro indica a comarca, mas, na comarca, a distribuição da ação segue as
Documento eletrônico VDA50521950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:06:56
Código de Controle do Documento: 5064c72d-1f1c-416e-80c0-8705152a2e70

normas de organização judiciária. A Regional da Barra da Tijuca é integrante
da comarca da Capital - Rio de Janeiro, não cabendo às partes escolher o juízo
perante o qual pretendem ver apreciada a lide, mas tão somente a comarca.
[...] Logo, como é vedada a escolha do Juízo, correta a decisão que
determinou a remessa dos autos à Regional da Barra da Tijuca, inserida no
foro da Comarca da Capital, em razão do critério funcional-territorial de
competência absoluta das Varas Regionais, considerando o local de domicílio
da parte executada.”
O acórdão recorrido afirmou, assim, que a competência das Varas Regionais é
absoluta, conforme art. 10, parágrafo único, da Lei de Organização e Divisão Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro - LODJRJ, e que o foro de eleição pactuado pelas partes indicava
apenas a comarca, não o juízo específico. O acórdão destacou que o deslocamento da
competência poderia ocorrer em prol da efetividade da execução, a requerimento do exequente,
conforme art. 516, parágrafo único, do CPC (e-STJ, fls. 68-73).
O foro de eleição é aquele previamente designado pelas partes contratantes para a
resolução de controvérsias oriundas da relação jurídica estabelecida, em conformidade com o art.
63 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, segundo o art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença dar-se-á
perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. A competência para a
execução forçada é, em regra, determinada pelo critério funcional, possuindo caráter absoluto.
Nesse contexto, o executado poderá suscitar a incompetência do juízo em preliminar
de impugnação, nos termos do art. 525, VI, do Código de Processo Civil, ou, tratando-se de
competência absoluta, a qualquer tempo, mediante requerimento nos autos, conforme disposto
nos artigos 64, § 1o, e 525, § 11, do mesmo diploma legal, salientando-se que a competência
absoluta pode ser reconhecida até mesmo de ofício.
O Juízo de primeiro grau, ao declinar da competência da 6a Vara Cível da Comarca
da Capital para uma das Varas Cíveis da Regional da Barra da Tijuca, integrante da Comarca da
capital do Rio de Janeiro, o fez em sede de competência absoluta.
Sob esse aspecto, a teor do disposto no art. 96, I, da Constituição Federal, aos
tribunais é conferida garantia de autonomia orgânico-administrativa, a qual compreende a de
eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.
No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 44, estabelece
que, respeitados os limites fixados pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas
normas previstas no próprio diploma processual ou em legislação especial, pelas normas de
organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Conclui-se,
portanto, que as fontes primárias de definição da competência são a legislação constitucional, a
legislação federal e estadual, seguidas, em momento posterior, das normas administrativas de
organização judiciária.
Documento eletrônico VDA50521950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:06:56
Código de Controle do Documento: 5064c72d-1f1c-416e-80c0-8705152a2e70

Nesse contexto, a Lei n. 10.633, de 18 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, estabelece em seu art. 38 que,
para o exercício da atividade jurisdicional de primeiro grau e para fins de administração da
Justiça, o território estadual é subdividido em Regiões Judiciárias, Comarcas e Foros Regionais.
Por sua vez, o § 4o, III, do mesmo dispositivo prevê que o Foro Regional consiste em subdivisão
da Comarca, definida por lei, cujas competências específicas são disciplinadas por legislação
própria ou por resolução do Tribunal de Justiça.
O art. 9o da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro
(LODJ), confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa de, por meio de Resolução, promover,
sempre que necessário à adequada prestação jurisdicional e desde que não implique aumento de
despesa, alterações relativas à competência, à estrutura e à denominação de seus órgãos
judiciários.
Assim, a questão relativa à competência do Juízo singular foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação de organização judiciária
local (Lei estadual n. 10.633/24).
Nesse sentido, o acórdão dirimiu a controvérsia com base em lei local, o que
inviabiliza a revisão, em recurso especial ante a incidência do teor da Súmula 280/STF, segundo
a qual "
", aplicável por analogia ao
por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
recurso especial.
A propósito, destacamos os seguintes julgados oriundos desta Corte:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEI DE
ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEI LOCAL. SÚMULA
280 DO STF. 1. Não há falar na violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015
quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de
modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O Superior Tribunal de
Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a
análise, em recurso especial, de controvérsia decidida pelo Tribunal de origem
com base na Lei de Organização Judiciária do referido órgão judiciário em
virtude dessas normas possuírem status de legislação local. Incidência, por
analogia, da Súmula 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.045.730/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2017
29/5/2017
"PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. OFENSA A PRINCÍPIO
NO
CAMPO
PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA.
TRIBUNAIS DE ALÇADA E DE JUSTIÇA. LEI DE ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA50521950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:06:56
Código de Controle do Documento: 5064c72d-1f1c-416e-80c0-8705152a2e70

JUDICIÁRIA. LEI LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA/STF.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Como admiravelmente ressaltou o Ministro
Rodrigues Alckmin, "o chamado erro na valorização ou valoração das provas,
invocado para permitir o conhecimento do recurso extraordinário, somente
pode ser o erro de direito, quanto ao valor da prova abstratamente
considerado. Assim, se a lei federal exige determinado meio de prova no
tocante a certo ato ou negócio jurídico, decisão judicial que tenha como
provado o ato ou negócio jurídico por outro meio de prova ofende o direito
federal. Se a lei federal exclui certo meio de prova quanto a determinados atos
jurídicos, acórdão que admita esse meio de prova excluído ofende à lei
federal. Somente nesses casos há direito federal sobre prova, acaso ofendido,
a justificar a defesa do ius constitutionis. Mas, quando, sem que a lei federal
disponha sobre valor probante, em abstrato, de certos meios de prova, o
julgado local, apreciando o poder de convicção dela, conclua(bem ou mal)
sobre estar provado, ou não, um fato, aí não se tem ofensa ao direito federal;
pode ocorrer ofensa(se mal julgada a causa) ao direito da parte. Não cabe ao
Supremo Tribunal Federal, sob color de valorar a prova, reapreciá-la em seu
poder de convicção, no caso, para ter como provado o que a instância local
disse não estar. Seria, induvidosamente, transformar o recurso extraordinário
em uma segunda apelação, para reapreciação de provas(que se consideram
mal apreciadas) quanto aos fatos da causa". II - Tendo as instâncias ordinárias
assentado a insuficiência das provas dos autos para assegurar a procedência
do pedido, examinando todo o conjunto probatório, não se trata de errônea
valoração da prova, que pressupõe, no âmbito do recurso especial,
contrariedade a um princípio ou a uma regra jurídica no campo das provas, ou
mesmo à negativa de norma legal nessa área. III - As normas estaduais de
organização judiciária que tratam da competência dos Tribunais de Alçada e
de Justiça não se incluem no conceito de lei federal expresso na Constituição
como hábil a ensejar o acesso à instância especial, tornando aplicável o
verbete sumular n. 280/STF. IV - Não nega a prestação jurisdicional o
acórdão do tribunal de segundo grau que fundamenta sua conclusão e supre a
omissão, enfim, sana os vícios apontados no julgamento do recurso especial
provido pela violação do art. 535, CPC." (REsp n. 191.431/RJ, relator
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
,
7/2/2002
DJ de
, p. 220.)
15/4/2002
2. No tocante à alegação de violação ao disposto no art. 17 do CPC, sob o argumento
de que o recorrido não possuiria legitimidade e interesse processual para suscitar incompetência
do juízo, vale destacar que o terceiro interessado detém legitimidade ativa para a instauração até
mesmo de incidente processual, uma vez que, conforme entendimento consolidado pela Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, é parte legítima para suscitar conflito de competência
Documento eletrônico VDA50521950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:06:56
Código de Controle do Documento: 5064c72d-1f1c-416e-80c0-8705152a2e70

todo aquele que se encontre sujeito à eficácia da decisão que venha a ser proferida por qualquer
dos juízos envolvidos em conflito positivo de competência (CC 137.178/MG, Relator Ministro
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
28/9/2016
19/10/2016
Nesse contexto, com base na teoria dos poderes implícitos, poderia o terceiro
interessado arguir eventual incompetência absoluta.
Assim, os argumentos apresentados revelam-se insuficientes para afastar as
conclusões firmadas no acórdão recorrido.
3. No que tange à alegada inadequação da via eleita para suscitar a incompetência do
juízo, em razão de o suscitante não integrar a relação processual originária, cumpre salientar que
a incompetência absoluta configura matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer
tempo e grau de jurisdição, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos
termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil.
Ademais, o Tribunal de origem, ainda que não tenha apreciado de forma
pormenorizada todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, apresentou fundamentação
contrária à sua pretensão, a qual se revela suficiente para a integral solução da controvérsia.
4. No recurso especial, a recorrente IPANEMA INCORPORAÇÃO SPE
LTDA alegou também que o acórdão recorrido teria incorrido em omissões, contradições e erros
materiais, especialmente quanto à multa por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 152-156).
No julgado recorrido, a parte agravante pleiteou a condenação da parte agravada ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, mas o pedido não foi acolhido, mantendo-se a
decisão agravada como proferida (e-STJ, fl. 73).
No acórdão dos embargos de declaração, o relator destacou que não se vislumbra
conduta perpetrada pelo embargado que comprometa a ética processual esperada do litigante,
não havendo, portanto, fundamento para a condenação por litigância de má-fé (e-STJ, fl. 131).
Assim, não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
5. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50521950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:06:56
Código de Controle do Documento: 5064c72d-1f1c-416e-80c0-8705152a2e70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.973.959 / RJ
Número Registro: 2021/0269689-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00500408320208190000 202124505119
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPANEMA INCORPORAÇÃO SPE LTDA
ADVOGADOS : CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - RJ068516
ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI - RJ131667
CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - RJ228594
AGRAVADO
: SALVATORE RAMUNDO
ADVOGADO
: GUILHERME BRITO DE AZEREDO LOPES - RJ155355
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: f7c3ca38-2fdb-4fd7-affc-5c0d85a2cf63